Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704998-17.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 2000 D E S P A C H O Os autos vieram a minha conclusão em virtude das férias do relator originário. AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 2000 formulam pedido incidental de tutela de urgência para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade da taxa de limpeza pública em razão do depósito integral realizado em juízo, determinando, assim, que o DISTRITO FEDERAL emita a certidão positiva, com efeitos negativos em nome dos requerentes (ID 17606924). Infere-se que os requerentes figuram como apelados no presente processo e, ainda, que o recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e a remessa oficial foram providos por este colegiado, em julgamento realizado em 24/6/2020, sendo proferido acórdão que apresenta a seguinte ementa (ID 17204270): ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO. DIREITO À DIMINUIÇÃO NO VALOR DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A exação da Taxa de Limpeza Pública (Lei no 6.945/1981, art. 2o) se justifica, por si só e integralmente, quando há benefício, ainda que potencial, de uma ou mais das atividades estatais de gerenciamento de resíduos, desde que presente o elemento compulsoriedade. 2 – Tendo em vista que somente uma parcela do processo de gerenciamento de algumas espécies de resíduos sólidos passou à seara privada daqueles definidos pela Lei Distrital no 5.610/2016 como grandes geradores de resíduos, permanece hígida a cobrança da TLP com relação a tais contribuintes, notadamente porque o aludido tributo tem como fato gerador a compulsoriedade na utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos atinentes a qualquer uma das etapas do processo de gerenciamento de sejam quais forem os resíduos sólidos não abarcados pelo limitado regime de responsabilidade estabelecido pelo mencionado normativo local. 3 – No panorama legal vigente, orientado pelo princípio da igualdade material e do poluidor-pagador (Lei Federal no 12.305/2010, art. 6o, II), em que se reconhecem maiores deveres e sujeições àqueles enquadrados como grandes geradores de resíduos sólidos, mais acertado é que sua retribuição social, em vez de encolher, ganhe dimensão proporcional à significativa quantidade de lixo que liberam no meio ambiente, de tal modo a não prosperar a pretensão genérica de diminuição da exação, sobretudo diante das características que identificam a taxa como tributo. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. Em data anterior ao julgamento, os apelados formularam pedido de idêntico teor, baseando-se, contudo, na sentença de procedência proferida pelo juízo de origem (ID 6526256). O em. relator, Des. Angelo Passareli, entendendo que o pedido deveria ser processado em sede de cumprimento de sentença, proferiu despacho nos seguintes termos (ID 6554443): Após a prolação da sentença e a subida dos autos a esta Instância Revisora, compareceram os Autores aos autos (Doc. Num. 6526256) informando o não cumprimento da determinação judicial pelo Distrito Federal de expedição em favor daqueles de certidão positiva com efeitos negativos e requerem “nos termos do artigo 299, 300 e 311 do Código de Processo Civil, requer a concessão de tutela de urgência ou a tutela de evidência (corroborada pelas alegações, pelos documentos anexados e pela sentença), para determinar que o DISTRITO FEDERAL emita a certidão positiva, com efeitos negativos em nome das APELADAS, sob pena de multa arbitrada por esta Douta Relatoria”. Pelo relatado, cuida-se o pleito apresentado pelo Autor de cumprimento provisório de sentença, o qual deverá ser processado nos termos dos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil. Destaco que o cumprimento de sentença deve se processar junto ao Juízo de origem. Nesse diapasão, nada há a ser provido em relação ao pedido apresentado pelos Autores. Após as devidas intimações sobre o presente despacho, retornem os autos conclusos para a apreciação do recurso de Apelação e da Remessa Necessária. Verifica-se que os apelados perseguem referida certidão positiva com efeitos negativos desde dezembro de 2018, data em que formularam o pedido ao em. relator. Notadamente, a atuação do desembargador que substitui o relator é restrita ao exame de medidas urgentes, conforme preconiza o art. 90 do RITJDFT: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. E, conforme acima delineado, não se evidencia a urgência da medida para que o processo venha à conclusão do relator eventual, devendo a parte requerente aguardar o retorno do relator originário para apreciação de seu pedido. Nada a prover, por ora. Aguarde-se na Secretaria. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020 22:54:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator